Tribunal: TJSP
Processo: 1518942-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (COM EMPREGO DE CANIVETE), EM CONTINUIDADE DELITIVA E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DA RES E DO CANIVETE EMPREGADO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – REGIME PRISIONAL FECHADO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (COM EMPREGO DE CANIVETE), EM CONTINUIDADE DELITIVA E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DA RES E DO CANIVETE EMPREGADO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JOSIF SOARES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
2
Voto no 49179
APELAÇÃO CRIMINAL no 1518942-40.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1518942-40.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 7a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Josif Soares da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA
(COM EMPREGO DE CANIVETE), EM CONTINUIDADE DELITIVA E
RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA
IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE AINDA NA
POSSE DA RES E DO CANIVETE EMPREGADO PARA AMEAÇAR AS
VÍTIMAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM
CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – REGIME PRISIONAL
FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOSIF SOARES DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1696/2019, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa,
como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal (por duas
vezes), na forma do artigo 71, do Código Penal, e artigo 329,
caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal,
às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado e, respectivamente, à pena de 04 (quatro)
meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
3
de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo negado o apelo em liberdade (fls. 128/133).
O apelante foi processado porque, no dia 05 de
agosto de 2019, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um
aparelho celular Samsung e uma aliança, bens pertencentes à
vítima Wesley Rodrigues Xavier. Conta que, ainda, nas
mesmas condições de tempo, subtraiu, também mediante
grave ameaça, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais),
pertencentes à vítima Reginaldo Andrade dos Santos. Ainda,
no dia seguinte, 06 de agosto, opôs-se à sua prisão, mediante
violência contra os Policiais Civis que objetivavam detê-lo. Por
fim, teria ofendido a integridade corporal destes policiais civis
que efetuaram a sua prisão, mas por este último crime acabou
absolvido.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação
de regime prisional mais brando (fls. 141/151).
Contrariado o recurso (fls. 159/174), o douto
Procurador de Justiça Dr. Delcio Delarco opina pelo seu
desprovimento (fls. 182/187).
É o relatório.
Impossível a absolvição, pois a autoria e a
materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos
e foram registradas na r. sentença.
Narra a denúncia que a vítima Wesley
trafegava pela via quando o apelante se aproximou, encostou
um canivete em seu pescoço e subtraiu o aparelho celular e a
aliança que usava, se evadindo na sequência.
Enquanto Wesley se dirigia à delegacia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
4
reportar o ocorrido, viu a outra vítima Reginaldo parado nas
proximidades e pediu que ele chamasse a Polícia, mas a
vítima Reginaldo não entendeu e permaneceu onde estava.
Depois de reportar o ocorrido em solo policial,
Wesley acompanhou os policiais que diligenciavam na região
em busca do roubador.
Neste ínterim, o apelante retornou e abordou
Reginaldo que estava parado na calçada, golpeando-o com o
canivete. A vítima, que não se feriu porque usava vestes
grossas, teve R$ 40,00 (quarenta reais) subtraídos por JOSIF,
que se evadiu na sequência.
Algum tempo depois, os policiais lograram
êxito em deter o apelante, que reagiu e, empregando força
física, tentou se evadir, mas sem sucesso, sendo preso em
flagrante delito, ainda na posse de bens da primeira vítima,
que acabaram, assim, recuperados.
Como não poderia ser diferente, JOSIF foi
reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo o autor
dos roubos (fls. 21/22) e em seu poder foram localizados a
aliança e o telefone celular Samsung/Galaxy J7 da vítima
Wesley, assim como o canivete usado para amedrontar as
vítimas (fls. 23/24 e 25).
Portanto, a negativa de JOSIF, apresentada
em Juízo não podia mesmo vigar. Disse que havia bebido
demais. Afirmou que viu a vítima parada na rua segurando o
celular e pensou que ele o estava filmando, já que é travesti e
trabalha seminua, motivo pelo qual pegou o telefone e, sem
intenção nenhuma, o colocou em sua bolsa. Disse que não se
recordava da segunda vítima e que foi detido pela polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
5
após finalizar outro programa. Confirmou que estava sob
efeito de entorpecentes e afirmou que devolveu o celular do
rapaz. Alegou que tentou correr porque o policial tentou
agarrá-lo e que, neste momento, pegou o estilete e cortou o
policial que o deteve.
Em
Juízo
as
vítimas
confirmaram
as
narrativas constates da denúncia, não deixando dúvida
quanto a efetiva responsabilidade criminal do réu.
No mesmo sentido foram as declarações de
Reginaldo. Esclareceu que quando foi abordado pelo
apelante, que se aproximou, muito agressivo, referiu-se a si
mesmo como “bicha revoltada” e bateu fortemente no vidro do
automóvel. Disse que assim que ele abaixou vidro foi atacado
por JOSIF, que tentou acertá-lo no pescoço com o que
parecia ser um estilete, mas conseguiu se esquivar, sendo
atingido no braço. Afirmou que não chegou a se ferir, pois
usava três blusas, mas a manga de sua blusa foi cortada do
ombro até o pulso.
Contou, ainda, que o apelante se apoderou do
dinheiro que tinha no carro e, após tentar atingi-lo
novamente com o estilete, se evadiu. Narrou que acionou a
polícia e que, enquanto a viatura não chegava, deu duas
voltas no quarteirão. Asseverou que viu as companheiras do
apelante na rua e lhes perguntou o que havia visto, momento
em que soube que os policiais o haviam detido. Por fim,
afirmou que o dinheiro roubado não foi recuperado.
As declarações das vítimas em Juízo também
foram corroboradas pelo testemunho de Adriano Alves, um
dos policiais que deteve JOSIF. A testemunha contou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
6
estavam no plantão quando a vítima Wesley compareceu na
delegacia e contou que havia sido roubada pelo apelante.
Disse que o local já era conhecido por ser ponto de
prostituição, mas as pessoas que lá trabalham nunca
causaram problemas.
Narrou, ainda, que, quando estavam dando
uma segunda volta pela região, avistaram JOSIF (Priscila)
andando na calçada e a vítima a reconheceu seguramente.
Afirmou que o apelante estava bastante alterado e ofereceu
resistência à prisão. Contou que estava fazendo a
“contenção”, pois reparou que as companheiras do apelante
estavam assoviando umas para as outras a fim de que seu
companheiro de farda conseguisse deter o roubador.
Explicou que, como seu colega não conseguiu
detê-lo, foi ao seu encalço e o agarrou pelo braço, momento
em que o apelante o atingiu com um golpe de estilete na
perna. Narrou que ao chegar com JOSIF na delegacia, se
deparou com a segunda vítima, que estava com sua roupa
cortada pelo apelante.
Por fim, disse que, além do estilete, foi
localizado o celular da vítima.
Portanto, inarredável a condenação lançada.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
A pena-base sofreu ligeiro acréscimo, de
forma fundamentada, em razão do excesso na conduta do
apelante, que não só empunhava o estilete, uma arma
branca, como chegou a golpear a vítima e o policial que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
7
deteve.
O emprego de arma branca é considerado
circunstância judicial desfavorável e deve ser considerado
pelo Magistrado na primeira fase do processo dosimétrico.
Ora, não é concebível que um roubador que
ameaça a vítima utilizando-se de uma arma branca tenha o
mesmo tratamento que outro que anuncia o assalto e
constrange a vítima, moralmente, apenas com palavras.
O princípio constitucional da individualização
das penas exige tratamento distinto.
Na segunda fase, a pena do roubo contra
Wesley foi reduzida ao mínimo legal, diante da confissão,
embora não tenha sido completa.
Por fim, na terceira fase, houve majoração de
1/6 (um sexto) diante do reconhecimento da continuidade
delitiva.
O delito de resistência também mereceu
aumento da pena-base, eis que a violência se exerceu com
emprego de arma branca e causou efetivamente ferimentos
ao policial. A pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses de
detenção.
No caso em tela, a fixação do regime mais
gravoso se deu em total consonância com artigo 33, § 3o, do
Código Penal, que estabelece as circunstâncias do artigo 58,
do mesmo diploma legal, como parâmetro para a fixação da
modalidade prisional, que não se fundamenta, unicamente,
na quantidade da reprimenda, de modo que se faz necessária
a adoção de regime mais rígido diante da gravidade do delito
e da periculosidade do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
8
É certo que o artigo 33, do Código Penal,
admitiria, na espécie, a fixação de regime intermediário para
início
de
cumprimento
da
reprimenda,
mas,
as
circunstâncias da empreitada criminosa, também devem ser
perquiridas para aferição do grau de periculosidade do
agente, a fim de que se decida pela necessidade, ou não, de
segregação mais severa.
Não se trata somente de reprovação e
prevenção do crime, mas de medida objetiva com o escopo de
proteção à sociedade, seriamente abalada por aquele que
despoja cidadãos de seus pertences.
A este teor, se de um lado não se justifica a
fixação de regime mais gravoso com fundamento exclusivo na
gravidade abstrata do delito (Súmula 440 do Superior Tribunal
de Justiça), por serem inerentes à própria natureza do crime,
de outra banda as circunstâncias judiciais, nos exatos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, devem ser
sopesadas na fixação do regime inicial do cumprimento de
pena, analisando as especificidades concretas da causa, que
exigem maior resposta jurisdicional.
Posta a questão em tais termos, à luz do
artigo 59, do Código Penal, em razão das circunstâncias
concretas da empreitada criminosa, resta autorizada a
fixação do regime prisional mais drástico para a hipótese
vertente, como salientado, uma das mais perniciosas e
inquietantes expressões da atual criminalidade.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda,
que, segundo as máximas da experiência, as consequências
psicológicas do delito contra o patrimônio com violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518942-40.2019.8.26.0228 - Voto no 49179
9
grave ameaça são nefastas, traumatizando a vítima, seus
conhecidos e familiares, marcando a todos com as
consciências deste mal, uma mácula irreversível.
Portanto, respeitadas as vozes dissonantes e
nos termos das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo
Tribunal Federal, tratando-se de roubo com emprego de arma
branca que foi empregada efetivamente, rasgando a roubo de
uma vítima e ferindo a perna de outra, como se dá na
espécie, o único regime prisional condizente e razoável, em
observância às peculiaridades do caso, é o inicial fechado.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator